Tribunal: STF
Processo: RHC 66141
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-26
Data de publicação: 1988-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO A CUMPRIR PENA NO REGIME DE PRISÃO ALBERGUE
DOMICILIAR.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DIREITO LIQUIDO E CERTO A ESSE REGIME, UMA
VEZ QUE SUA CONCESSÃO DEPENDE, INCLUSIVE, DO EXAME DE ELEMENTOS
SUBJETIVOS A SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES, EM FACE, TAMBÉM,
DA CIRCUNSTANCIA NOVA DA FUGA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.